Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. EFEITOS SUCESSÓRIOS. VÍCIO NA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO VERIFICADO. ROL DO ART. 1.814. INDIGNIDADE DO GENITOR EM RELAÇÃO AO FALECIDO FILHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por não se vislumbrar qualquer das hipóteses previstas no artigo 447 do CPC, deve ser rejeitada a pretensão de desconsiderar os depoimentos colhidos nos autos.
2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.943.848/PR, malgrado tenha afirmado que o rol do artigo em comento é taxativo, ressalvou que a taxatividade não implica, necessariamente, em interpretação literal do art. 1.814 do Código Civil. Segundo o posicionamento da Ministra Nancy Andrighi, relatora, “a taxatividade do rol é compatível com as interpretações lógica, histórico-evolutiva, sistemática, teleológica e sociológica das hipóteses taxativamente listadas”.
3. Os artigos 1.962 e 1.963 do Código Civil autorizam a exclusão da sucessão em casos de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, ou ainda com o cônjuge ou companheiro do descendente ou desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade, ou do descendente com deficiência mental ou grave enfermidade, caso dos autos.
4. As hipóteses enumeradas no artigo 1.814 do Código Civil não podem ser interpretadas de forma restritiva, porque o legislador deixou à margem crimes ou ações tão ou mais graves quanto as previstas, tais como a tortura psicológica e o abandono imaterial e material de filhos portadores de doenças graves.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.